Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Processo : 0710636-17.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão[1] do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que condicionou o levantamento de valor depositado naquele juízo à preclusão da decisão de liberação, nos seguintes termos: Reconheço a essencialidade da quantia. As recuperandas demonstraram que a quantia é necessária para o pagamento da sua folha salarial, em especial, do mês de fevereiro, em razão da ausência de recursos suficientes para o pagamento. Ademais, os créditos penhorados foram constituídos em data anterior ao pedido da recuperação judicial, portanto, nos termos do art. 49 da LRJ, submetem-se à recuperação judicial, devendo os credores habilitarem os seus respectivos créditos, caso ainda não tenham habilitado, e receberão os seus créditos nos termos do plano de recuperação judicial. Por fim, não merece prosperar a alegação dos credores de que os valores lhes foram adjudicados. Todos os créditos que ainda não haviam sido pagos ao tempo do deferimento do processamento da RJ, deverão ser pagos nos termos do plano de RJ. Pelo exposto, após certificada a preclusão desta decisão (devem ser intimados os credores interessados e o MP), determino a liberação do valor total transferido pela Coordenação de Conciliação de Precatórios (ID 57361238) em favor das recuperandas. [...] As agravantes, CAENGE S.A. CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA e outras empresas autoras do pedido de recuperação judicial, reputam cabível o agravo de instrumento quer seja pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, quer seja pela taxatividade mitigada, segundo orientação tratada em recurso especial repetitivo. Afirmam que o levantamento do montante autorizado é oriundo de precatório e, em regra, a decisão judicial produz efeitos imediatos, ainda que passível de impugnação, salvo se o recurso for dotado de efeito suspensivo por força de lei ou decisão judicial. Destacam que o entendimento contrário viola o caput do art. 995 do CPC, bem como apontam inexistir óbice para que a decisão de levantamento produza imediatos efeitos. Sustentam a probabilidade de provimento ao recurso e lastreiam o risco de dano grave e de difícil reparação na necessidade de utilização do valor, cujo levantamento foi autorizado e condicionado à preclusão, ao pagamento do salário de seus empregados, ante a situação de penúria de seu caixa. Pedem a antecipação da tutela recursal para que, afastada a necessidade de preclusão da decisão, seja permitido às recuperandas promoverem o imediato levantamento da quantia depositada em juízo (R$ 143.787,30). É o relatório. Decido. A hipótese não guarda similitude com a questão versada no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, tal como assentado no ProAfR no REsp 1.712.231/MT, restando afetada a matéria ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1.022: Definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência em hipóteses não expressamente previstas na Lei 11.101/05. A propósito, na oportunidade da afetação, o col. Superior Tribunal de Justiça deliberou por não suspender o processamento dos recursos de agravo de instrumento que tenham sido interpostos de decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e falência de empresas, tampouco dos eventuais recursos especiais interpostos dos acórdãos que os apreciaram, considerando a jurisprudência das Turmas componentes da Segunda Seção a respeito do tema, assim como a possibilidade de urgência da questão posta. Sobre o tema, colho na jurisprudência da Corte Superior a viabilidade do agravo de instrumento em razão da subsidiariedade do CPC e peculiaridades da recuperação judicial e da falência, senão vejamos os seguintes precedentes julgados: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E RENOVAÇÃO BENEFÍCIO PRODEIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, às quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1.046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência previu sistema recursal próprio, prevendo, para diversas situações específicas, o recurso adequado a desafiar o correspondente ato judicial. Estabeleceu, ainda, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá aplicação supletiva da lei adjetiva geral. 3. Com relação aos recursos, por sua característica estritamente processual, assim como pela ausência de vedação específica na Lei n° 11.101/2005, deve incidir o novo diploma processual, seja para suprimento, seja para complementação e disciplinamento de lacunas e omissões, desde que, por óbvio, não conflite com a lei especial. Deveras, verifica-se que a lei especial não se ocupou de situações que, por sua natureza e relevância, devam ser passíveis de contradita por meio de recurso. 4. O rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 não afasta a incidência das hipóteses previstas na LREF, pois o próprio inciso XIII estabelece o cabimento do agravo de instrumento nos "outros casos expressamente referidos em lei". Havendo disposição expressa da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, essa prevalecerá sobre o numerus clausus do dispositivo do CPC, de modo que a aplicação desse Código será apenas para suprimento de lacunas e omissões. Por outro lado, se o provimento judicial, no âmbito falimentar/recuperacional, enquadrar-se em uma das hipóteses do rol do diploma processual, será também possível o manejo do agravo de instrumento. 5. Nas decisões interlocutórias sem previsão específica de recurso, incidirá o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, haverá tipificação com a ratio do dispositivo - falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais. 6. Assim como se dá nos procedimentos previstos no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, as decisões de maior relevância na recuperação judicial e na falência são tomadas antes da sentença propriamente dita, que, via de regra, se limita a reconhecer fatos e atos processuais firmados anteriormente. Consequentemente, aguardar a análise pelo Tribunal, apenas em sede de apelação, equivaleria à irrecorribilidade prática da interlocutória, devendo incidir a interpretação extensiva do dispositivo em comento. 7. Além disso, a natureza também processual (de execução coletiva e negocial) da LREF justifica a interpretação do parágrafo único do art. 1.015 no CPC (ou dos incisos do caput do art. 1.015) no sentido de estender a interposição do recurso de agravo de instrumento às decisões que envolvam matérias dos regimes falimentar e recuperatório. 8. Na hipótese, o magistrado de piso indeferiu os pleitos das recuperandas quanto à renovação do benefício fiscal (PRODEIC) e determinou que elas efetuassem o imediato depósito de 40% dos honorários do administrador judicial, sob pena de convolação da recuperação em falência. Portanto, tal decisão desafia o recurso de agravo de instrumento, na forma do artigo 203, §2°, do CPC. 9. Recurso especial provido. (REsp 1.722.866/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 19/10/2018. Negritado) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. SISTEMA RECURSAL PRÓPRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUPLETIVA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida após a sentença de habilitação de crédito, para a qual a LREF não prevê recurso específico. 3. A Lei no 11.101/2005 tem normas de direito material e processual, instituindo um regime recursal próprio. Esse regramento não é exaustivo, prevendo a lei a aplicação supletiva do Código de Processo Civil quando for cabível. 4. Nas hipóteses em que a lei especial apontar o recurso próprio, esse é o que deve ser utilizado, somente se cogitando da incidência das normas adjetivas se não houver previsão expressa do remédio aplicável. 5. As questões interlocutórias proferidas durante o processamento da recuperação judicial e da falência (e que não se enquadram nos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015) não terão oportunidade de revisão em eventual apelação, como prevê o art. 1.009, § 1o, do CPC/2015. 6. Na forma como a Lei de Recuperação de Empresas e Falência está estruturada, é necessário que as decisões interlocutórias sejam decididas desde logo. A recuperação judicial não é um processo em que há uma sucessão ordenada de atos que termina na sentença. A recuperação judicial busca coordenar o interesse dos credores e do devedor, a partir da realização de diversos atos paralelos, que ao final serão alinhados para possibilitar a votação do plano e sua eventual aprovação ou a decretação da quebra. As questões surgidas nas fases postulatória e deliberativa não podem aguardar a sentença de encerramento. 7. O legislador elencou outras situações em que, como no caso da recuperação judicial e falência, não será possível a revisão de questões interlocutórias em futura apelação, admitindo sua impugnação por agravo de instrumento, norma que deve ser aplicada por interpretação extensiva aos processos de recuperação e falência. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.786.524/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019. Negritado) Posto isso, recebo o agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Em juízo apropriado ao momento, não merece censura a r. decisão que determinou aguardar a preclusão da decisão para liberar o valor total transferido pela Coordenação de Conciliação de Precatórios em favor das recuperandas. Tal medida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC (correspondente ao art. 798 do CPC/1973), com vistas a evitar um dano eventual a outrem. Destarte, o juízo originário compreendeu que aguardar a preclusão da decisão, para a liberação de dinheiro, seria a medida mais salutar e necessária a assegurar a prestação da tutela jurisdicional adequada, evitando prejuízo a um interessado em face de lesão de difícil reparação pela própria situação de recuperação judicial. A jurisprudência desta Casa já acolhia essa providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015) Logo, ao contrário do que sustentam os agravantes, não há falar em violação ao art. 995 do CPC, que ressalva o impedimento à eficácia da decisão nas hipóteses de disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Por fim, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso dos autos, nada obstante o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, desde que os agravantes buscam o imediato levantamento do valor depositado em juízo. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados e terceiro interessado para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15824684, p. 30/33.